Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718685-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO PESSOA FARIA AGRAVADO: NELSON PAZ DE LIMA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO PESSOA FARIA contra a decisão proferida na ação monitória ajuizada por NELSON PAZ DE LIMA FILHO, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deduzido em reconvenção. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de procedimento, pois o indeferimento do benefício não foi precedido da prévia intimação para comprovar os pressupostos legais necessários à sua concessão. Assevera que não possui condições de arcar com as despesas do processo, requerendo a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, postula a sua confirmação, com a reforma da decisão. O agravante não realizou o preparo em razão do requerimento da gratuidade de justiça, que é o objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o atendimento de tais requisitos, pois, embora a assistência jurídica integral e gratuita seja uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF, o indeferimento do benefício deve ser precedido de prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos seus pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, diligência não havida na hipótese. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina: “Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. ” (Manual de Direito Processual Civil – volume único, 13a ed., JusPodivm, 2021, p. 311) ” (g.n.) Na mesma linha, firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.035 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO QUE DEPENDE DE PRÉVIA CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC/2015 FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prévia intimação para que a parte requerente proceda à juntada de documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC/2015. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019. 3. Agravo interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.921.390/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) Além disso, consta da certidão de óbito que o Sr. ANTONIO PAULO PESSOA FARIA não deixou bens a inventariar, o que corrobora a presunção de hipossuficiência declarada. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator